Tribunal: TJBA
Processo: 8019912-14.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019912-14.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON RIBEIRO NEIVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JUSCILENE DE CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
PEDRO IGGOR GALVAO PEREIRA DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO.
INFORMAÇÃO CONTRADITÓRIA E FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter aderido a contrato de consórcio mediante promessa de contemplação da carta de crédito em prazo reduzido, desde que realizado lance.

A autora sustentou que, após o pagamento do valor de entrada e das primeiras parcelas, tomou conhecimento de reclamações de outros consumidores acerca da inexistência de garantia de contemplação, circunstância que motivou o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

A sentença reconheceu o direito à rescisão contratual por iniciativa da consumidora, com restituição imediata das parcelas pagas, abatida a taxa de administração, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de consórcio firmado entre as partes observou os deveres de transparência e informação adequada previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da alegada promessa de contemplação e da existência de cláusulas potencialmente contraditórias acerca da inexistência de garantia de contemplação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato prevê a realização obrigatória de Assembleias Gerais Ordinárias de Contemplação destinadas à contemplação dos consorciados mediante sorteio e lances, circunstância apta a gerar legítima expectativa de contemplação ao longo da execução contratual.

Embora exista ressalva contratual afirmando inexistir garantia de data de contemplação, a advertência apresenta-se dissociada da estrutura contratual anteriormente construída, revelando ambiguidade incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada previstos no CDC.

A gravação telefônica juntada aos autos demonstra que a administradora esclareceu posteriormente à consumidora que a contemplação poderia ocorrer no início, no decorrer ou apenas ao final do grupo, bem como que o lance não assegurava contemplação automática. Todavia, tal esclarecimento não afasta a obscuridade decorrente das cláusulas contratuais contraditórias.

Os documentos apresentados pela autora evidenciam a existência de reclamações e investigações envolvendo a comercialização de cotas de consórcio pela apelante mediante alegadas promessas de contemplação rápida ou praticamente garantida, constituindo relevantes elementos indiciários aptos a corroborar a narrativa da consumidora.

Verifica-se afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da transparência nas relações de consumo, autorizando a manutenção da rescisão contratual e da restituição dos valores pagos.

Embora os elementos constantes dos autos permitissem o reconhecimento de vício de consentimento apto a ensejar a anulabilidade do negócio jurídico, mostra-se inviável agravar a situação da recorrente em sede de apelação exclusiva da parte ré, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Cláusulas contratuais contraditórias acerca da contemplação em contrato de consórcio configuram violação aos deveres de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A existência de legítima expectativa de contemplação, associada a falha informacional e elementos indiciários de publicidade potencialmente enganosa, autoriza a rescisão contratual com restituição dos valores pagos. 3. M
ostra-se inviável agravar a situação da recorrente em sede de apelação exclusiva da parte ré, em observância à vedação da
reformatio in pejus
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 46, 47 e 51, IV; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º e 16; Circular BACEN nº 3.432/2009, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 595.964/GO, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 18.11.2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019912-14.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada JUSCILENE DE CARVALHO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.